Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708093-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE NUNES FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a revisão do valor do plano de saúde contratado. A decisão agravada foi prolatada em 31/01/2024. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante registrou ciência da decisão no dia 01/02/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 02/02/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso foi dia 27/02/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 01/03/2024. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a agravante para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora